Tribunal: TJES
Processo: 5004786-98.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004786-98.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARLY MARQUES COPPI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória da autora em clínica psiquiátrica, condenando o ente estatal ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, quando não houve resistência ao mérito da demanda nem negativa administrativa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade, impondo a responsabilidade pelos honorários à parte que deu causa à propositura da ação.

O Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência ao mérito do pedido de internação compulsória, tendo se limitado a levantar preliminar de chamamento ao processo, sem impugnar a necessidade do tratamento.

Não há nos autos demonstração de negativa administrativa anterior ou de omissão estatal que tenha provocado a judicialização da demanda.

A jurisprudência consolidada do TJES reconhece que, ausente pretensão resistida ou conduta estatal que justifique a propositura da ação, é incabível a condenação do ente público em honorários sucumbenciais, conforme reiterados precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios exige a presença de resistência ao pedido ou conduta omissiva do réu que tenha motivado a propositura da ação.

Na ausência de negativa administrativa ou impugnação de mérito, não se configura a causalidade necessária para a imposição do ônus sucumbencial ao ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Lei nº 10.216/2001, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000971-48.2024.8.08.0069, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 2ª Câmara Cível, j. 23.09.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12.04.2024.
TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de ID
n.
14977555, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de
Cariacica
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARLY MARQUES COPPI
, julgou procedente o pedido inicial para determinar
sua
internação compulsória em clínica especializada, condenando o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID
n. 14977558
), o Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que:
(i) não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve resistência ao mérito do pedido; (ii) a condenação em honorários advocatícios afronta os princípios da causalidade e da sucumbência, uma vez que o ente estatal não deu causa à demanda nem apresentou contestação de mérito.

Com base nessas alegações, pede o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Extrai-se dos autos que a Apelada ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo pleiteando sua internação compulsória em clínica psiquiátrica por um período mínimo de 15 dias, prorrogável a critério médico.

Ao receber a inicial, o magistrado singular deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que os requeridos promovessem a internação da apelada, de forma imediata, a internação hospitalar em clínica psiquiátrica.

Citado, o Estado do Espírito Santo, em sua peça de defesa (ID

n. 14977541
),
apresentou manifestação de defesa dedicada a preliminar de chamamento ao processo do Município de Cariacica.

Na sentença, o juízo a quo, acolheu o pedido da inicial, condenando o Estado do Espírito Santo a custear o tratamento psiquiátrico em favor da autora, visando o restabelecimento de sua saúde, em observância às disposições da Lei nº 10.216/01, até sua eventual melhora, ficando sua possível alta hospitalar médica condicionada a critério médico.

Por fim, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em harmonia com o princípio da causalidade. Assim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte contrária deve recair exclusivamente sobre aquele que deu causa à instauração do processo.

Na hipótese, ao se analisar os autos originários, não se identifica qualquer conduta omissiva por parte do ente público que justifique sua responsabilização pelo ajuizamento da demanda.

Ao apresentar sua contestação, registrada no ID n. 14977541, o ente público estadual limitou-se a uma questão processual, sem impugnar o mérito da necessidade do tratamento da autora.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem reiterado que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de resistência ao pleito ou omissão que justifique a judicialização:

[...]
O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido. 5 . A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6. Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009714820248080069, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/12/2024).

[...]
Deferida a medida liminar, o Estado prontamente cumpriu a obrigação e, consoante se infere da peça defensiva id. 9112642, não contestou o mérito do pedido. 3. Além disso, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa por parte do ente público.

4. Em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento dos honorários advocatícios,
mesmo porque, em demandas dessa natureza, é impositiva a busca da tutela jurisdicional, por força do disposto no artigo 9° da lei 10.216/2001, in verbis: "A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.". 5. Apelação conhecida e provida. (TJES - 2ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000192-98.2023.8.08.0014 - Relator: Des. Fábio Brasil Nery - Julgado em: 23/09/2024).

[...]
1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024).

[...]
III – A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda. IV - Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5000844-04.2022.8.08.0030 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 27/03/2024).

Assim, considerando que não houve solicitação administrativa prévia de internação dirigida ao Estado do Espírito Santo e que não se verifica a resistência, recusa judicial ou omissão capaz de justificar a condenação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida, apenas para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.